Tribunal: STF
Processo: AP 1466
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de ARTHUR DE LIMA TIMOTEO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/06/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ARTHUR DE LIMA TIMOTEO, CPF Nº 437.382.428-21 , mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Pet 10.820/DF, eDoc. 15255, ID: 4f2948c5).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (eDoc. 28).



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP comunicou mais de 50 (cinquenta) descumprimentos das medidas cautelares impostas a ARTHUR DE LIMA TIMOTEO (petição STF nº 9042/2024, eDocs.36-41). 



    Diante do de descumprimento das medidas cautelares, decretei a prisão preventiva do réu em 19/2/2024 (eDoc. 61).



    A prisão foi efetivada e realizada a audiência de custódia no dia 29/0/2024 (eDoc. 118).



    Em 5/3/2024, a Defesa do réu apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que o réu descumpriu com as medidas cautelares por estar trabalhando como motorista de aplicativo (petição STF nº 22990/2024, eDoc. 68-116). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República inicialmente se manifestou pela revogação da prisão (eDoc. 133).



    Em 2/4/2024, determinei a intimação pessoal do réu para manifestar se tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 27). O réu foi intimado em 20/4/2024 (eDoc. 143), mas não apresentou manifestação (eDoc. 145). 



    Em 7/5/2024, a Defesa do réu apresentou reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva e apresentou “contraproposta para fins de ANPP” (eDoc.150).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “manutenção da prisão preventiva e pela expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a análise dos dados extraídos do celular eventualmente apreendido em poder do réu” (eDoc. 155). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Quanto à prisão preventiva do denunciado, o pedido formulado pela defesa não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado na decisão proferida em 19.2.2024, tendo em vista a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do denunciado. A imposição da medida foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. 



    (…)



    Na espécie, as imagens (prints) de percurso de viagens/corridas, supostamente realizadas por motorista de aplicativos, não contêm os dados do denunciado, tais como nome ou número de telefone, que possam respaldar as justificativas apresentadas. 



    O requerido também não apresentou documentos comprobatórios do cadastro como motorista de aplicativo nas datas em que ocorreram as violações. 



    Ao mais, o requerente não obteve êxito, inclusive por ocasião de sua audiência de custódia, em justificar o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. 



    Além disso, o mero requerimento de readequação da medida cautelar de monitoramento eletrônico não se revela capaz de autorizar o requerido a descumprir, deliberadamente, as medidas anteriormente determinadas, revelando seu completo desprezo em cumprir as condicionantes que foram impostas e aceitas por ocasião da decisão que concedeu sua liberdade provisória. 



    Dessa forma, as bases fáticas que alicerçaram o decreto prisional do acusado permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação neste momento. 



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva e pela expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a análise dos dados extraídos do celular eventualmente apreendido em poder do réu. ”



    Efetivamente, conforme destacada pela Procuradoria-Geral da República, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, especialmente pela ausência de documentação comprobatória de viagens/corridas, supostamente realizadas por motorista de aplicativos, que justificassem os descumprimentos das medidas cautelares impostas. 



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ARTHUR DE LIMA TIMOTEO, CPF Nº 437.382.428-21 . 



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS à Polícia Federal para apresentação de informações sobre a análise de dados extraídos do celular eventualmente apreendido em poder do réu, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente